Tribunal: TJES
Processo: 5029212-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029212-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ITBI – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que
j
ulgou procedente o pedido
de declaração de inexistência de relação jurídica
que autorize a cobrança de ITBI.

II – Questão em discussão

2. Discute-se neste recurso de apelação cível, preliminarmente, a dialeticidade recursal, e, quanto ao mérito, o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN para obtenção de imunidade tributária

II
I –
Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam os pontos apresentados em sentença, em especial a afirmação de que foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

4. A apelada apresentou extensa documentação com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para que seja reconhecida a imunidade tributária.

5. Ao contrário o que pretende fazer crer o apelante, foram devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 14 do CTN, razão pela qual agiu com acerto o juízo a
quo
ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança do ITBI.

IV – Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal e art. 14 do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL

Em suas contrarrazões de id. 9387463, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença recorrida.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (id. 9387462) impugnam os pontos apresentados em sentença, em especial a afirmação de que foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Rememoro que a presente demanda foi ajuizada pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com o objetivo de que seja reconhecida sua imunidade tributária também em relação ao ITBI, já que é instituição sem fins econômicos que há decadas atua em atividade assistencial de educação e cumpre rigorosamente suas obrigações fiscais.

Decretada a revelia do ente municipal e não tendo sido requerida a produção de outras provas, sobreveio a r. sentença recorrida, da qual transcrevo os trechos mais relevantes:

Pois bem, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, as instituições de educação sem fins lucrativos são abrangidas pela imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, desde que preenchidos os requisitos legais.

As condicionantes para a citada imunidade constam do art. 14 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Pelos documentos que constam dos autos, verifico que a Autora preenche os requisitos legais para que seja amparada pela imunidade de impostos.

No ID nº 30974008 consta o estatuto da Autora, o qual conta a informação de se tratar de fundação privada, sem fins lucrativos.

A instituição de ensino é gerida por Alexandre Nunes Theodoro e o documento contido no ID nº 30974568 comprova que não há distribuição de lucros por parte da Autora.

Por fim, os relatórios de Operações de Câmbio e transferência internacionais (ID nº 30974573) demonstra que não há operações por ela realizadas.

Há de se destacar que, no ano de 1995, o Município de Vitória reconheceu, em favor da Autora, o direito à imunidade tributária do ISSQN em razão do disposto no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal (ID nº 30974578).

Pelo que foi demonstrado, estão devidamente comprovados todos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade.

Em face de todo exposto, julgo

PROCEDENTE
o pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Réu que autorize a cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a transmissão do imóvel com inscrição fiscal 2-3325423 e inscrição imobiliária 03.01.049.1038.001; .

Irresignado, o ente municipal interpôs o recurso de apelação cível de id 9387462, por meio do qual sustenta, em suma, que a apelada não demonstrou ter preenchido os requisitos estabelecidos pelo art. 14 do CTN, já que não apresentou livros e documentos contábeis, o que afasta a pretensão de que seja reconhecida a imunidade tributária.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Isso porque a parte apelada colacionou aos autos, especificamente no id. 9387438, o balanço patrimonial anual e o recibo de entrega de escrituração contábil digital, de modo a cumprir a exigência contida no artigo 14, inciso III do CTN.

Outrossim, como já esmiuçado na r. sentença recorrida, a apelada apresentou extensa documentação com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para que seja reconhecida a imunidade tributária.

Reitero, por oportuno, que o fato de se tratar de instituição de ensino sem fins lucrativos é comprovado pelo estatuto de id. 9387326. A ausência de distribuição dos rendimentos, por sua vez, é comprovada pelo recibo de entrega de escrituração fiscal digital de id. 9387436.

Já a aplicação integral dos recursos no país é demonstrada pelo documento de id. 9387437, que revela a inexistência de operações de câmbio ou transferências internacionais. Por fim, a escrituração de receitas e despesas em livros revestidos de formalidade é comprovada pelo documento de id. 9387438.

Pelo exposto, ao contrário o que pretende fazer crer o apelante, constato que foram devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 14 do CTN, razão pela qual agiu com acerto o juízo a
quo
ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança do ITBI.

Por tais razões,
NEG
O
PROVIMENTO
, ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.